Tribunal: TJDFT
Processo: 0711752-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TEMA JÁ DISCUTIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AFASTADA. PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE CINCO ANOS SEM CULPA DA FAZENDA PÚBLICA. DEMORA IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Em que pese se tratar de matéria de ordem pública, a ilegitimidade passiva não pode ser analisada, na hipótese de haver decisão anterior sobre o tema, configurando-se a preclusão consumativa, de acordo com o Princípio da Segurança Jurídica e com o disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil.
2. No Direito Tributário, a prescrição intercorrente se consuma quando o processo permanece paralisado por mais de cinco anos, por incúria da Fazenda Pública.
3. Não há inércia do credor capaz de justificar a arguição de prescrição quando, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, bem como realizada a citação dos executados, o feito fica paralisado por ausência de impulso oficial. Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.